Tribunal: TJPA
Processo: 0801064-40.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801064-40.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FILGUEIRAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

REPRESENTANTE: MARIA IVONICE COELHO FILGUEIRAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801064-40.2026.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTES: FILGUEIRAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA E MARIA IVONICE COELHO FILGUEIRAS.

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO QUE REVELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA RELEVANTE E SALDO POSITIVO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por FILGUEIRAS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. e MARIA IVONICE COELHO FILGUEIRAS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se restou comprovada a hipossuficiência financeira dos agravantes a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, inexistindo presunção legal de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. No caso concreto, a análise dos documentos apresentados revela movimentação bancária relevante e manutenção de saldo positivo, circunstâncias que não evidenciam a alegada incapacidade econômica. Ademais, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801064-40.2026.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTES: FILGUEIRAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA E MARIA IVONICE COELHO FILGUEIRAS.

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FILGUEIRAS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. e MARIA IVONICE COELHO FILGUEIRAS
em face da decisão de
ID. 33551253
,
que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, determinando-se a intimação dos agravantes para proceder ao recolhimento das custas recursais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção
.

Em suas razões recursais
(ID. 33604755),
sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter o indeferimento do benefício da justiça gratuita, argumentando que os documentos financeiros juntados aos autos demonstrariam a situação de instabilidade econômica enfrentada pela empresa e pela representante, marcada por intensa movimentação bancária meramente circulatória, com entradas imediatamente absorvidas por despesas operacionais, encargos bancários e obrigações fiscais, inexistindo formação de reserva financeira capaz de suportar o pagamento das custas processuais.

Defende, ainda, que a exigência de recolhimento das despesas judiciais comprometeria a continuidade das atividades empresariais e o mínimo existencial, violando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que seja concedido o benefício da gratuidade processual.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de ID. 34378501.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO QUE REVELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA RELEVANTE E SALDO POSITIVO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por FILGUEIRAS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. e MARIA IVONICE COELHO FILGUEIRAS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se restou comprovada a hipossuficiência financeira dos agravantes a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, inexistindo presunção legal de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. No caso concreto, a análise dos documentos apresentados revela movimentação bancária relevante e manutenção de saldo positivo, circunstâncias que não evidenciam a alegada incapacidade econômica. Ademais, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente agravo interno busca a reforma da decisão de ID. 33551253, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, determinando-se a intimação dos agravantes para proceder ao recolhimento das custas recursais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

Ao reexaminar a matéria, verifico que as razões apresentadas no presente agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

Com efeito, foi oportunizado à parte agravante comprovar a alegada hipossuficiência financeira mediante a apresentação de documentação idônea apta a demonstrar, de forma objetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Todavia, da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente dos extratos bancários apresentados, constata-se a existência de movimentação financeira relevante e manutenção de saldo positivo, circunstâncias que não evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, a incapacidade econômica alegada pelos recorrentes.

Importa ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica não possui presunção legal de hipossuficiência, sendo indispensável a comprovação efetiva da precariedade financeira para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme entendimento consagrado na Súmula 481 do STJ.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.

2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

No mesmo sentido vem decidindo esta Corte de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROVIMENTO.DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência por parte da agravante.

2- Ausente nos autos prova apta a embasar o deferimento da assistência judiciária gratuita, inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência.

3- Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Precedentes TJPA.

4- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08148141720238140000 19167672, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, diante da inexistência de elementos novos capazes de modificar a conclusão anteriormente alcançada, bem como considerando que o agravo interno se limita a reiterar argumentos já analisados na decisão agravada, não há elementos que justifique a sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/04/2026